Tribunal: TJPA
Processo: 0004494-72.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004494-72.2018.8.14.0401

APELANTE: FELIPE PIQUIA RAMOS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Além disso, “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação”, pois “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador”

(TJMG, ApCrim n. 1.0596.17.002904-2/001).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de policial militar que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu a
res furtiva
, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Filipe Piquiá Ramos Teixeira apela de sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, do CP, cometido na forma do art. 70 do mesmo diploma legal (ID 10379719).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório frágil, o apelante pleiteia por sua absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP (ID 10379733).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 10379737), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13895289).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 10379556, pág.12-14).

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal e do depoimento extrajudicial da vítima JOÃO TENÓRIO DE FARIAS JUNIOR (ID 10379555, pág. 14), corroborado durante a instrução criminal pelo ofendido JOÃO CARLOS FIGUEIREDO FARIAS, que detalhou em juízo a participação do recorrente na prática delituosa, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“
Que estava em casa dormindo quando seu irmão ingressou no quarto, seguido pelo acusado que lhe apontava uma arma de fogo e que ordenou, mediante ameaças, que desbloqueasse o acesso ao notebook. Segundo a vítima, foram subtraídos três computadores (notebooks), dois telefones celulares, duas televisões, relógios e produtos da marca Natura, coisas que pertenciam a ele, ofendido, seu irmão e sua mãe. Relatou ainda que foram trancados - João Carlos, seu irmão e a namorada deste - em um quarto, cuja chave lhes foi entregue por baixo da porta, e de lá só saíram ao ouvir o ruído de um carro, quando então ligaram para a polícia. Mencionou que os dois coautores tinham armas de fogo e que seu irmão foi abordado quando chegava a casa. Esclareceu que a polícia conseguiu reaver algumas coisas subtraídas, porém não foram recuperados os relógios do seu irmão e alguns perfumes. Confirmou ter reconhecido os dois coautores na delegacia de polícia, e reconheceu o réu em juízo” (ID 10379719, pág. 2)
.

Em acréscimo, a testemunha DIOGO OLIVEIRA DE CASTRO ALVES, policial militar, relatou em juízo “que estava em patrulhamento e que a vítima seguiu em outra viatura rastreando um telefone celular até encontrarem um carro - cujo número de chassi era adulterado - à porta de um imóvel, no qual ingressaram já ao amanhecer e depararam os dois suspeitos e as coisas subtraídas. Confirmou ter a vítima reconhecido o réu na ocasião da prisão, e reconheceu o acusado em audiência” (ID 10379719, pág. 2-3).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos, em que as declarações do policial colhidas em juízo reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bens subtraídos das vítimas, autorizam o decreto condenatório.

De resto, quanto o argumento da defesa a respeito da fragilidade do reconhecimento pessoal, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem decidido que “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação’, pois “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador”

(TJMG,
ApCrim n. 1.0596.17.002904-2/001
, relator Desembargador Marcílio Eustáquio Santos).

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024